Tribunal: TJDFT
Processo: 0731412-58.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0729318-40.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ADARCY LOPES CURSINO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Revogo, pois a decisão de ID 1945869. Brasília/DF, 23 de setembro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito w